Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, ante a sua ausência na audiência de conciliação designada. Em suas razões, alega que ficou impossibilitada de adentrar na audiência de conciliação, por problemas técnicos por erro no link disponibilizado. Sustenta que buscou auxílio dos servidores do Tribunal, mas não obteve a devida orientação ou solução para a situação. Assim, requer a reforma da sentença de forma a possibilitar a remarcação de uma nova audiência de conciliação e prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo da autora, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas – ID 48443451.
3. Não prospera a pretensão da parte autora para a reforma da sentença de extinção frente a sua desídia, sob a tese de que o link de acesso disponibilizado nos autos apresentou problemas técnicos, já que deixou de comprovar o problema de acesso ao ambiente virtual. A tela apresentada no ID 48443447 – pág 4, para justificar a ausência, está com data de 13/05/2023, um dia após a data designada para o ato. Cabe registrar, inclusive que, caso o link estivesse com problema, a recorrida não teria comparecido igualmente.
4. Cabe consignar que nas causas até 20 salários-mínimos as partes comparecerão pessoalmente, sendo uma faculdade a assistência do advogado, nos moldes do art. 9o, da Lei 9.099/95. Portanto, caberia à parte autora comparecer à audiência de conciliação, regularmente designada. Contudo, não compareceu à solenidade na ocasião e não apresentou justificativa. De modo que foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
5. O artigo 51, I e §2o, da Lei n. 9.099/95 expressamente determinam que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo. Desse modo, a manutenção na íntegra da r. sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.